Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-83.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008344-83.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO BORGES - CPF: 697.706.119-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IPVA – FRAUDE DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não é devida a cobrança de IPVA ante a demonstração de que o veículo que originou os débitos foi adquirido de modo fraudulento em nome da parte apelada.

2. Dada
a ausência de elemento de prova que consubstancie o direito discutido, tendo em vista que a parte apelante comprova o registro de Boletim de Ocorrência, os argumentos discorridos pela parte apelante perdem o sentido

3. Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
” n.º
1008344-83.2019.8.11.0040
, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 181452150):

“
VISTOS ETC
.

Antonio Borges
ajuizou a presente “Ação Declaratória” em face
Estado de Mato Grosso

e Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT
, inicialmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca de Sorriso, almejando, em suma, a declaração de inexistência dos débitos fiscais (IPVA, Seguro Obrigatório e Licenciamento Anual) oriundos da transferência de propriedade do veículo marca/modelo Volkswagen, Fusca 1300, ano 1980/1981, placa JYP-4846 e Renavam 562255869, ocorrida em 21/12/1999, assim como dos débitos inseridos em dívida ativa no valor de R$ 508,21 (quinhentos e oito reais e vinte um centavos) e outros futuros decorrentes do mencionado veículo.

Para tanto, aduziu que nunca foi proprietário ou possuidor do veículo e desconhecer o proprietário anterior, Dilson Nechele dos Santos.

Verberou que requereu junto do DETRAN/MT cópia do processo administrativo de transferência do veículo, no entanto, negado pela autarquia estadual, ao argumento de que os documentos não mais constam em seus registros e cadastros.

Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos, bem como, a inversão do ônus da prova no sentido de determinar que o DETRAN/MT junte aos autos cópia do processo administrativo de transferência do veículo.

Juntou documentos.

Em contestação (id. 27381471), o Estado de Mato Grosso suscitou que a legitimidade para figurar no pólo passivo da lide é do DETRAN/MT, autarquia que detém personalidade jurídica própria e capacidade de execução de seus serviços, além de responsável quanto à transferência do veículo e dos débitos em debate.

No mérito, a improcedência dos pedidos, ao fundamento de que o requerente não comprovou os fatos alegados na peça de ingresso, quais sejam, a inexistência da transferência e a responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade do bem móvel.

Acostou documentos.

Réplica id. 3268185.

A decisão id. 33830660 declinou da competência para processar e julgar o presente feito a este juízo.

Em resposta (id. 37912232), o DETRAN/MT arguiu igualmente ilegitimidade passiva, pois, tendo em vista a natureza anulatória da presente demanda, a qual tem por objeto a inexistência de débito de inscrição e a cobrança dos débitos da dívida ativa promovida pelo Estado de Mato Grosso, sobre o qual deverá recair eventual responsabilidade nos autos.

No mérito, a improcedência dos pedidos postulados pelo requerente, aduzindo, em síntese, que o autor não comprovou fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, assim como a legitimidade dos débitos, a impossibilidade de realizar a apresentação dos documentos relativos ao procedimento de comunicação de venda de veículo e a inversão do ônus da causa em desfavor da Fazenda Pública.

Juntou documentos.

Réplica id. 41956135.

É o necessário.

Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que se trata de matéria unicamente de direito, assim como inexiste a necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Nesse sentido:

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG).

“(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo Saraiva, 2002. p. 408).

Ademais, o presente feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, desta forma, a necessidade da produção de outras provas, senão daquelas já coligidas aos autos, conheço diretamente do pedido, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, havendo preliminares ou questões processuais não examinadas, imperioso seus exames antes de avançar ao mérito
ad causam.

1.

Da ilegitimidade passiva

O Estado de Mato Grosso sustenta que a legitimidade para figurar no pólo passivo da lide é do DETRAN/MT, autarquia que detém personalidade jurídica própria e capacidade de execução de seus serviços, além de responsável quanto à transferência do veículo e dos débitos em debate (id. 27381471).

De outro lado, o DETRAN/MT alega ser parte ilegítima, pois, tendo em vista a natureza

anulatória da presente demanda, a qual tem por objeto a inexistência de débito de inscrição e a cobrança dos débitos da dívida ativa promovida pelo Estado de Mato Grosso, sobre o qual deverá recair eventual responsabilidade nos autos.

Sem razão, os requeridos.

In casu
, além de possuir personalidade jurídica própria, autonomia e capacidade de

execução de seus serviços, circunstância que, por si só, afasta a alegada ilegitimidade passiva ad causam, a autarquia estadual deve figurar no pólo passivo da líder por ser responsável quanto à efetiva transferência do veículo em nome do requerente.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA.
VENDA DE VEICULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DETERMINOU TRANSFERENCIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PENDENTES PELA ANTIGA E PELO ATUAL PROPRIETÁRIO DE FORMA SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. ALIENAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NÃO RECAI SOBRE DÍVIDAS TRIBUTARIAS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus
. [...]” A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Destaquei Comprovada a venda do veículo em março de 2013, é pertinente que seja afastada responsabilidade solidária da parte apelante em relação aos débitos de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT vencidos desde a referida data.”
(N.U 0001858-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Noutra banda, a preliminar igualmente arguida pelo Estado de Mato Grosso não comporta acolhimento, porquanto, embora não tenha participado do eventual processo de transferência do veículo marca/modelo VW Fusca/1300, placa JYP-4846, Renavam 562255869, em nome do autor, a pretensão inicial caminha na anulação desses débitos, os quais foram inseridos em dívida ativo pelo próprio réu, de maneira que, além de se tratar de destinatário dos tributos em debate, foi também responsável pela inclusão dos débitos em dívida ativa, devendo, portanto, figurar no pólo passivo da lide.

Em caso semelhante, assim se posicionou o e. TJ/MT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA
- VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE - DETRAN - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Sendo a pretensão a

anulação de créditos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.
2. Nos contratos de compra e venda realizados na vigência da Lei 5.108/1966, o antigo proprietário do veículo não detém responsabilidade pelo adimplemento dos débitos originados após a realização do pacto, por ausência de previsão legal. 3. A transferência da titularidade do veículo opera-se pela sua tradição ao adquirente, e não pelo seu registro junto ao Detran
.” (
N.U 0022658-10.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Afasto, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambos os requeridos.

2. Mérito

Superadas as preliminares arguidas pelos requeridos, no mérito, a pretensão inaugural prospera.

Na espécie, os argumentos articulados pelo requerente, corroborados pelos documentos acostados à inicial, demonstram de forma satisfatória que a transferência do veículo para seu nome ocorreu mediante fraude ou qualquer outro meio que não o legal por meio de terceiros perante o órgão de trânsito estadual.

De outro, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a regularidade da transferência do bem e os débitos combatidos nos autos é ônus da parte requerida comprovar, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, considerando que fica na posse do órgão de trânsito estadual os documentos apresentados pelas partes no processo administrativo de transferência do veículo, competia a este juntá-los aos autos no sentido de demonstrar a regularidade da transferência do bem e dos débitos oriundos da mencionada transferência de propriedade.

Assim, ficando a cargo da autarquia estadual a posse documentos de transferência do veículo, em obediência à dinâmica da distribuição do ônus da prova, nos termos do § 1º do art. 373, do CPC, o ônus da prova deve ser direcionado à parte que se encontrar em melhores condições de produzi-la, de maneira a conferir maior efetividade e instrumentalidade ao processo, no caso, indubitavelmente à autarquia estadual.

Sobre o tema, colho o aresto do e. TJ/MT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINAMICA DO ÔNUS PROBANDI. MELHORES CONDIÇOES NA PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. À luz da teoria da dinâmica da distribuição, prevista no § 1º do art. 373, do CPC/15, o ônus da prova deve ser direcionado à parte que se encontrar em melhores condições de produzi-la, a depender das circunstancias do caso concreto, de modo a conferir maior efetividade e instrumentalidade ao processo. Recurso desprovido
.”

(TJ-MT - AI:

10081853720178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020)

Com efeito, não demonstrado pelos requeridos, em particular a autarquia ré, a quem fica na posse do processo administrativo e documentos da transferência do veículo em comento, a existência de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do autor, ônus de incumbência dos réus, na forma do inciso II, do art. 373 do CPC, qual seja, a efetiva da transferência de propriedade do veículo, a procedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
nulo o processo de transferência de propriedade do veículo marca/modelo Volkswagen, Fusca 1300, ano 1980/1981, placa JYP-4846 e Renavam 562255869, ocorrida em 21/12/1999, em nome do autor, bem como, a inexistência dos débitos fiscais em relação a este veículo no valor de
R$ 508,21 (quinhentos e oito reais e vinte um centavos)
e outros por ventura oriundos do mesmo veículo, a partir de 21/12/1999.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 13 de julho de 2021.

Valter Fabríico Simioni da Silva

Juiz de Direito
”.

A parte apelante, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada por falta de elementos que comprovem a suposta fraude. À vista disso, sustenta que
“(...) os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, a qual apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca”.

Relata que:
“consta no sistema do Detran/MT o nome do autor como sendo o proprietário do veículo, dessai que os lançamentos prévios e futuros foram e serão, de fato, legítimos.”

Com base no exposto, requer a
“
reforma a sentença recorrida, para que os débitos de IPVA sejam considerados legítimos.”

Contrarrazões (ID. 181452166).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, afirmando inexistir motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 194054674).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA
:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
, interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
” n.º 1008344-83.2019.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou
“
nulo o processo de transferência de propriedade do veículo marca/modelo Volkswagen, Fusca 1300, ano 1980/1981, placa JYP-4846 e Renavam 562255869, ocorrida em 21/12/1999, em nome do autor, bem como, a inexistência dos débitos fiscais em relação a este veículo no valor de
R$ 508,21 (quinhentos e oito reais e vinte um centavos)
e outros por ventura oriundos do mesmo veículo, a partir de 21/12/1999.”
(ID. 181452150).

O fato jurídico-processual revela que
ANTONIO BORGES ajuizou, no dia 02.12.2019, a presente
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando que seja declarado inexigível todos os impostos e taxas incidentes sobre o veículo fusca VW Fusca 1300, placa JYP-4846, renavam 562255869, a partir do ano de 1999, bem como sejam cancelados os protestos e dívida ativa existentes sobre o bem, e por fim abstenham de promover qualquer lançamento futuro de impostos ou taxas em nome do autor, tendo em vista que ele jamais foi proprietário do referido veículo.

A parte requerente, ora apelada, alega na petição inicial, em suma, que recebeu aviso de que seu nome foi protestado pelo Apelante e inserido em dívida ativa, por inadimplemento do IPVA, seguro obrigatório DPVAT e licenciamento, referente ao
veículo VW fusca 1300, ano 1980/1981, placa JYP-4846.

Afirma que jamais foi proprietário ou possuidor do referido veículo.

Narra que:
“(...)
Em pesquisa ao site eletrônico do Detran/MT, é possível verificar que em 21/12/1999, foi finalizado o respectivo processo de transferência do veículo do que saiu do nome de um terceiro denominado Dilson Nechele dos Santos para titularidade do autor, Antonio Borges, em 21/12/1999
”.

E ainda que:
“
Cabe ressaltar que o autor nunca comprou o referido veículo, não conhece a pessoa de Dilson Nechele dos Santos, tampouco deu entrada em processo de transferência do veículo”.

Instruiu o processo com o “Requerimento de cópia do último processo de transferência do veículo junto ao Detran” (ID. 181449679), contudo,
recebeu a resposta verbal de que não seria possível o fornecimento por ausência de registro nos cadastros da autarquia estadual.

Por não ter informação de
como foi feita a transferência desse veículo para sua titularidade, a parte autora concluiu que:

“(...)
a transferência foi realizada por estelionatário, mediante falsificação de assinatura, ou qualquer outro meio fraudulento
”.

Na contestação o ESTADO DE MATO GROSSO
suscitou que a legitimidade para figurar no pólo passivo da lide é do DETRAN/MT, autarquia que detém personalidade jurídica própria e capacidade de execução de seus serviços, além de responsável quanto à transferência do veículo e dos débitos em debate (ID. 181449684).

Impugnação à contestação apresentada no ID.
181449698
.

No dia 14.07.2022, prolatada a sentença hostilizada (ID. 181452150) e interposto o recurso de apelação que ora se aprecia.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, os artigos 9.º, 10, 11 e 12, da Lei n.º 7.301/2000, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, definem o contribuinte e os responsáveis, solidário e pessoal, da seguinte maneira:

“
Art. 9º
Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 10

São solidariamente responsáveis pelas obrigações principal e acessórias:

I - o devedor fiduciário, no caso de alienação fiduciária em garantia;

II - o arrrendatário, no caso de arrendamento mercantil.

Parágrafo único - A solidariedade estabelecida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 11
São também solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto:

I - a autoridade administrativa, com o sujeito passivo, que proceder ao registro ou averbação de negócio do qual resulte a alienação ou a oneração do veículo, sem que o sujeito passivo faça prova de quitação de crédito tributário relativo ao imposto;

II - com o sujeito passivo, qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar:

a) documento de arrecadação do imposto, de registro ou de licenciamento de veículo;
b) dados cadastrais de veículos, com o fim de eliminar ou reduzir imposto.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas neste artigo, aplica-se também o disposto no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 12

É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição”.

Ocorre que, não há nos autos, comprovação de existência de relação jurídico-tributária válida, uma vez que, em consonância com o artigo 9.º, da referida Lei, acima transcrito, a responsabilidade de pagamento do IPVA é do proprietário do veículo.

Não demonstrado, portanto, negócio jurídico eventualmente celebrado pela parte autora, que, em sua defesa, apresentou, requerimento junto ao Detran/MT para obtenção da cópia do
processo administrativo de transferência do veículo, no entanto, foi negado pela autarquia estadual.

Em pesquisa ao site eletrônico do Detran/MT, é possível verificar que em 21.12.1999, foi finalizado o respectivo processo de transferência do veículo, pelo que, saiu do nome de um terceiro denominado Dilson Nechele dos Santos e veio para titularidade do autor, Antonio Borges.

Segundo informado pela parte apelada,
nunca comprou o referido veículo, bem como não conhece a pessoa de Dilson Nechele dos Santos, nem tampouco formulou pedido administrativo de transferência do veículo.

Ora, é de conhecimento que todo veículo passa por vistoria, sendo necessário tirar o número do chassi e do motor do veículo, bem como, a assinatura do novo proprietário, para assim fazer o tramite de transferência de propriedade e, portanto, o Apelante poderia ter anexado aos autos o laudo da vistoria realizado no veículo onde comprova quem realmente solicitou a transferência.

Cabe destacar que a responsabilidade de apresentar documentos que comprovam a transferência do veículo é do Apelante, daí que a mera juntada do extrato do sistema não demostrou que foi o Apelado que requereu a transferência de propriedade do veículo.

Nesta toada, cabe destacar que, como bem asseverado na r. sentença, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a regularidade da transferência do bem e os débitos combatidos nos autos é ônus da parte apelante,
transcrevo trecho pertinente:

“(...)
Na espécie, os argumentos articulados pelo requerente, corroborados pelos documentos acostados à inicial, demonstram de forma satisfatória que a transferência do veículo para seu nome ocorreu mediante fraude ou qualquer outro meio que não o legal por meio de terceiros perante o órgão de trânsito estadual.

De outro, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a regularidade da transferência do bem e os débitos combatidos nos autos é ônus da parte requerida comprovar, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, considerando que fica na posse do órgão de trânsito estadual os documentos apresentados pelas partes no processo administrativo de transferência do veículo, competia a este juntá-los aos autos no sentido de demonstrar a regularidade da transferência do bem e dos débitos oriundos da mencionada transferência de propriedade.

Assim, ficando a cargo da autarquia estadual a posse documentos de transferência do veículo, em obediência à dinâmica da distribuição do ônus da prova, nos termos do § 1º do art. 373, do CPC, o ônus da prova deve ser direcionado à parte que se encontrar em melhores condições de produzi-la, de maneira a conferir maior efetividade e instrumentalidade ao processo, no caso, indubitavelmente à autarquia estadual.
(...)” (destaquei)

Nesse sentido, considerando que fica na posse do órgão de trânsito estadual os documentos apresentados pelas partes no processo administrativo de transferência do veículo, competia a este juntá-los aos autos no sentido de demonstrar a regularidade da transferência do bem e dos débitos oriundos da mencionada transferência de propriedade.

Dessa forma, não pode ser atribuída, à parte Recorrida, a obrigação de pagar o IPVA. Logo, o débito é inexigível, circunstância que propicia à exclusão dos débitos e futuros lançamentos de IPVA e demais encargos.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NÃO VERIFICADO – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA –
ÔNUS DA AUTARQUIA ESTADUAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO TANTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUANTO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS –
NEXO CAUSAL – CNH SUSPENSA – DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – É patente a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa é superior ao equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos à época do ajuizamento.

2 – A autarquia estadual não foi condenada para efetivar o cancelamento do imposto sobre o veículo, logo, resta afastada a tese de ilegitimidade passiva ad causam quanto à exigibilidade do IPVA.

3 – O art. 373, § 1º, do CPC, ao dispor sobre a redistribuição dinâmica dos ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou na peculiaridade do caso em análise, na observância da impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção da prova. Na hipótese dos autos, os Apelantes como detentores das informações de transferência veicular entre os administrados, possuem melhores condições visando demonstrar a regularidade na transferência, bem como comprovar a devida cautela inerente à atividade de fiscalização e emissão de certificado de registro de veículo.

4 – O quantum dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto se revela suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

5 – Vencida a Fazenda Pública, que deu causa ao ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos lançados indevidamente, não sendo de responsabilidade do administrado, é cabível a condenação em honorários advocatícios.

6 – Recursos conhecidos e desprovidos.”

(RAC n. 1001654-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023). (destaquei).

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo,
de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais
, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase rec

(TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator Desembargador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)”. (destaquei).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024